Tribunal: TJDFT
Processo: 0710983-87.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. VIAS DE FATO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. DOSIMETRIA. MANTIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga que, nos autos da Ação Penal instaurada em desfavor de do ora apelante, julgou procedente a pretensão estatal e o condenou como incurso nas sanções descritas nos artigos 129, caput, do Código Penal, 244-B, do Estatuto da Criança e do adolescente, 21 e 42, ambos da Lei de Contravenção Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto aos crimes de lesão corporal e corrupção de menores, e às contravenções penais de vias de fato e perturbação do sossego; ii) verificar se na fixação da dosimetria da pena restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal e corrupção de menores, e às contravenções penais de vias de fato e perturbação do sossego, tendo em vista a prova oral e elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que o réu praticou os crimes e as contravenções penais em análise, não havendo que se falar em absolvição do acusado por insuficiência de provas.
4. Verifica-se que na fixação da dosimetria da pena, restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. Não há que se falar em afastamento da valoração negativa das consequências do crime na fixação da pena-base, haja vista que restou demonstrado que a parte ofendida teve que se mudar de sua residência por receio dos acusados ou conhecidos destes retornarem ao local para lhes fazerem mal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.